Tribunal: STF
Processo: ARE 1334885
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos art. 40, caput, § 3º e 8º, com redação dada pela EC nº 41/2003; art. 61, § 1º, II, “a”, CF/88; art. 2°, CF/88; art. 169, CF/88; art. 38, ADCT, CF/88; art. 195, § 5º, CF/88; art. 201; CF/88; art. 7º, EC nº41/2003. 
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    Argumenta que não há previsão legal que permita o reajuste dos proventos da autora com base nos índices aplicados ao Regime Geral de Previdência Social em período anterior a 2008.
    (...)
    Inexistia, portanto, previsão em lei do índice de reajustamento das aposentadorias e pensões dos servidores públicos. A Lei n. 9.717/98, em seu art. 9º, atribui competência ao Ministério da Previdência e Assistência Social para "orientação, supervisão e o acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos" e estabelecimento de regras gerais atinentes ao regime previdenciário. Assim, o Ministério da Previdência Social, editou a Orientação Normativa MPS/SPS nº 3, de 13/08/2004, tratando dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos
    (...)
    Em 14/05/2008, sobreveio a Medida Provisória n. 431, que alterou a redação do art. 15 da lei n. 10.887/04, estabelecendo expressamente a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos "a partir de janeiro de 2008, nas mesmas datas e índices utilizados para fins dos reajustes dos benefícios do regime geral de previdência socia", o que foi mantido na l conversão da referida MP na Lei n. 11.784/2008, sendo "ressalvados os beneficiados pela garantia de paridade de revisão de proventos de aposentadoria e pensões de acordo com a legislação vigente". Portanto, a partir da MP n. 431/08, convertida na Lei n. 11.784/08, passou a existir determinação legal para que a Administração adote os mesmos índices e as mesmas datas de reajuste dos benefícios do RGPS para a atualização das aposentadorias e pensões dos servidores públicos.
    Desse modo, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636 desta Corte, que dispõe in verbis:
    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Nesse sentido, os seguintes precedentes: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 6/5/19; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/5/19 e ARE nº ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/2/19.
    Ademais, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do STF.
    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática. Sobre o tema, a propósito:
    DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 280 E 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demanda a análise da legislação infraconstitucional pertinente e do material fático-probatório, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência das Súmulas 279 e 280/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.286.186-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 10/3/2021).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO ENTRE OS CARGOS DE ANALISTA DE TRANSPORTE URBANO E DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PRETENSÃO DE MUDANÇA DE NOMENCLATURA DO CARGO OCUPADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279 e 280/STF. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa. (ARE 1.296.265-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 12/3/2021).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente